Tribunal: TJPA
Processo: 0800550-84.2022.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800550-84.2022.8.14.0111

APELANTE: JOSE FERNANDO PACHECO PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. apelação criminal. Crime de embriaguez ao volante (art. 306 do ctb). Materialidade e autoria comprovadas. Teste de etilômetro. Confissão na fase policial. Insuficiência probatória não caracterizada. Princípio do
in dubio pro reo
inaplicável. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há insuficiência probatória para a condenação do apelante, diante da alegação de que a decisão de primeiro grau baseou-se apenas em provas colhidas na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime restam devidamente demonstradas pelo boletim de ocorrência, auto de infração, exame de alcoolemia e confissão parcial do réu na fase policial.

4. O fato de a única testemunha judicial não se recordar do episódio não descaracteriza as demais provas produzidas nos autos, especialmente a aferição técnica da concentração alcoólica acima do limite legal.

5. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando há provas suficientes para a condenação, como ocorre no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “O exame de etilômetro, aliado a outros elementos probatórios, constitui meio idôneo para comprovação da materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante, ainda que a testemunha judicial não reconheça o réu ou não se recorde dos fatos.”

__________

Dispositivos relevantes citados
CTB, art. 306.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOSÉ FERNANDO PACHECO PANTOJA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Ipixuna do Pará, que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção em regime aberto,
posteriormente substituída por uma
pena restritivas de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais),
pela prática do crime capitulado no
art. 306,
caput,
do CTB
.

Narra a
denúncia,
em síntese, que, no dia 17.06.2022, por volta das 11h30, a Polícia Rodoviária Federal recebeu denúncia que um veículo estava transitando em zigue-zague, na rodovia BR 010, naquele município, em frente ao posto da PRF. Ato contínuo, os policiais deram início às diligências, oportunidade em que realizaram a abordagem do veículo conduzido pelo denunciado. Na ocasião, José foi convidado a realizar o exame de alcoolemia. Seguidamente, após realizar o exame no etilômetro, constatou-se o teor de 0,35 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Em seguida, o autor do fato foi encaminhado para a DEPOL, onde confessou a conduta.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
insuficiência de provas para a condenação
, sustentando que não foi reconhecido pela única testemunha ocular dos fatos e que a decisão judicial baseou-se em provas colhidas na fase inquisitorial, sem confirmação sob o crivo do contraditório. Requer, ao final, sua
absolvição
com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, eis que prolatada em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crime ao qual é cominada pena de detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não

merece prosperar
.

A materialidade e a autoria do crime restam devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (ID nº 21727105 - Pág. 10), da Nota de Culpa (ID nº 21727106 - Pág. 07), do Auto de Infração e Notificação de Autuação (ID nº 21727106 - Pág. 01), bem como, pelo teste de etilômetro (ID nº 21727106 - Pág. 02), o qual comprova que a concentração de álcool por litro de ar alveolar no apelante foi de 0,35mg/L, isto é, superior à permitida pela lei, que é de 0,3 mg/l de ar alveolar. O próprio réu confessou parcialmente o crime em sede policial, declarações estas que indicam ser ele o autor do delito, ao contrário do que alega a defesa, senão vejamos:

Em que pese a única testemunha ouvida em sede judicial, Amadeu Teixeira de Souza, ter relatado não se recordar da abordagem realizada no dia dos fatos, nem do réu, conforme registrado em mídia de audiência, tendo em vista que o réu não compareceu àquela audiência e Amadeu disse que procede a muitas ocorrências deste tipo,
o exame de dosagem alcoólica foi assinado por testemunhas, como também pelo acusado,
não se tendo juntado aos autos qualquer tipo de contraprova pela defesa, a quem caberia tal ônus
.

O acusado não foi interrogado em Juízo, eis que fora decretada sua revelia. Todavia, em sede policial (ID nº 21727106 - Pág. 3), afirmou que ingeriu bebida alcoólica, porém justificou que teria sido na noite anterior, veja-se:

“(...) Cientificado(a) da imputação que lhe e feita, respondeu que: se chama JOSE FERNANDO PACHECO PANTOJA, divorciado, 2 filhos, motorista, nunca foi preso e nem responde a processo, não é usuário de nenhum tipo de droga ilícita. Que saiu de Capanema para Paragominas por volta das 8h do dia 17/06/2022 e por volta 11h estava passando no posto da PRF de Ipixuna quando foi parado pelo agente. Que eles lhe perguntaram se estava fazendo zig zag a pista e informou que não, que fez uma ultrapassagem e um carro que vinha atras não gostou. Que lhe perguntaram se havia ingerido bebida alcoólica e respondeu que sim, mas na noite anterior. Que foi convidado a fazer o teste do bafômetro, após fazer testou dosagem alcoólica no sangue acima do permitido e por essa razão foi conduzido até a delegacia. (...)”

Tal declaração não pode ser desprezada, pois, apesar de colhida na fase policial, está em consonância com a prova documental, dotada de fé pública, qual seja, o teste de alcoolemia feito pela Polícia Rodoviária Federal.

Assim, a tese absolutória aduzida pelo apelante não subsiste, tornando-se patente sua culpabilidade por
ter conduzido veículo automotor após ingestão de quantidade de álcool superior à permitida pela lei
, de onde sobressaem a autoria e a materialidade do crime pelo qual foi condenado.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL (ART. 306, § 1º, I E II DA LEI Nº 9.503/97). REFORMA DA SENTENÇA.IMPROCEDENTE. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. Analisando as provas constantes nos autos, constata-se a inobservância do dever de cuidado, caracterizado pela imprudência, restando configurada pelo desrespeito do motorista do veículo automotor HEMERSON MHILLER MONTEIRO DOS SANTOS no crime tipificado no art. 306, § 1º, I e II, da Lei nº 9.503/97, ao dirigir veículo automotor sob efeito de álcool. No tocante aos crimes dessa natureza o Superior Tribunal de Justiça alinhavou entendimento que "o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação." Precedentes. REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA. NÃO ACOLHIMENTO. O quantum aplicado foi racional e proporcional ao caso concreto, não merecendo qualquer correção a ser feita. Uma vez que persistindo uma circunstância negativa contra o réu, deve a pena-base ser estabelecida acima do mínimo legal, entendimento da Súmula 23 deste E. Tribunal de Justiça. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008042-37.2020.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/06/2024)

APELAÇÃO PENAL. ART. 306, §1º, II DA LEI Nº 9.503/97. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE TRÂNSITO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A materialidade delitiva restou amplamente configurada pelo laudo de Exame Pericial de Alcoolemia de fl. 18 do IPL, constatando que o Réu havia ingerido bebida alcoólica acima do permitido pela lei, assim como pelas provas testemunhais do fato. Quanto a autoria, todas as testemunhas ouvidas, tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo, afirmaram que no momento da abordagem o réu estava embriagado. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0055505-03.2015.8.14.0028 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/04/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025